Tribunal: TJMT
Processo: 1010656-26.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010656-26.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição, Decretação de Ofício, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (EMBARGANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (EMBARGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGANTE:
CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA E ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO E CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA
, contra o Acórdão (ID: 67337960) que por unanimidade deu provimento ao Agravo de Instrumento, na Ação Anulatória de Débitos Fiscais, identificada pela numeração única: 1028144-65.2017.8.11.0041, proposta em face de
ESTADO DE MATO GROSSO,
onde o Juízo de Origem indeferiu a tutela provisória de urgência, a qual almejava que fosse determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário expresso nos Avisos de Cobrança Fazendária nº 180719/53/32/2010 e 50974/53/32/2011 (ID: 1181234).

A parte Agravante ora Embargante, sustenta em sede de Embargos de Declaração (ID: 68860498), que esta Colenda Turma Julgadora, incorreu em omissão, uma vez que fixou os honorários sucumbenciais no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que alega demonstrar a não observância da regra objetiva disposto no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil/2015.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, para que sejam sanadas as omissões apontadas, no sentido de que os honorários de sucumbência sejam fixados em percentual, segunda a regra objetiva do art. 85, §3º e §6º do CPC.

A parte Agravada ora Embargada (ID: 69409594), apresentou contrarrazões, requerendo o não conhecimento dos embargos declaratórios, e, ainda, caso sejam recebidos, que sejam improvidos.

Por sua vez, a parte Agravada, também opôs Embargos Declaratórios (ID: 70153020), aduzindo a presença de omissão na referida decisum colegiada, pois assevera que o prazo prescricional havia sido interrompido pelo parcelamento, já que a Agravante em 27/05/2013, aderiu ao parcelamento nº 10589793, reconhecendo a dívida e comprometendo a paga-la em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, sendo que somente em 20/10/2016 o parcelamento foi cancelado.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de exaurir a omissão existente no Acórdão, afastando a prescrição do crédito tributário, mantendo a decisão agravada.

A parte Agravante, apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos declaratórios, mantendo-se inalterada a conclusão exposta no Acórdão proferido, exceto no que diz respeito à majoração da verba honorária fixada em desconformidade com o artigo 85 do CPC.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visam os Recorrentes a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
quantum
decidido.

Com efeito, verifica-se do acórdão a exposição, de forma clara, dos fundamentos fáticos e jurídicos, com a indicação das respectivas provas nos autos, que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito do recurso, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou contradições a ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração.

Nessa senda transcreve-se a ementa e o voto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – COBRANÇA DE DÉBITOS DUPLICIDADE – RECONHECIMENTO DO ERRO PELO FISCO – EXCLUSÃO DO DÉBITO DO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – ESTORNO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONFIGURADA – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 174, DO CTN – EFEITO TRANSLATIVO AO AGRAVO – AÇÃO CONHECIDA EM PARTE E JULGADA PROCEDENTE – EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ARTIGO 487, II, DO CPC. Reconhecido espontaneamente pela Fazenda Pública de erro que resultou na cobrança em duplicidade, com a exclusão dos débitos no sistema de conta corrente fiscal, há que se reconhecer a perda do objeto. Em observância ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “é possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, §3º, do CPC. Precedente. (STJ - REsp 736.966/PR - Rel. Min. Nancy Andrighi - 3ª Turma – DJ 06-5-2009)”. Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA., contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Débitos Fiscais ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em que o juízo a quo indeferiu o pedido liminar, consistente na suspensão da exigibilidade dos créditos tributários expressos nos Avisos de Cobrança Fazendária nº 180719/53/32/2010 e 50974/53/32/2011. Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia. Neste ponto, após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante logrou êxito em demonstrar, ainda que parcialmente, a probabilidade de seu direito. Quanto ao lançamento e cobrança dos débitos contidos no aviso de cobrança fazendário n. 50974/53/32/2011, verifica-se das contrarrazões que o Estado de Mato Grosso reconhece o erro praticado, assumindo o compromisso de promover o seu estorno do sistema de conta corrente fiscal administrativamente. É o que se extrai do documento inserto no id. 1522672 – p. 02. No que concerne a alegada prescrição dos créditos tributários, tem-se que razão assiste ao agravante. Extrai-se do aviso de cobrança fazendário n. 180719/53/32/2010 que o seu período de referência foram: 01/2006 a 10/2009 e, pelo que observa, até o momento de ajuizamento do presente agravo, os débitos não haviam sido inseridos em dívida ativa para fins de cobrança judicial. Chega-se a esta conclusão, pelo fato do agravado ter, na data de 11.07.2017, emitido o aviso de cobrança n. 246506/54/28/2017 (id. 1181234), donde se extrai que ali relacionou o supramencionado aviso de cobrança, logo, não estão sendo parte de algum processo executivo fiscal. É incontroverso que a ação e o despacho que ordenou a citação foi posterior a LC 118/2005, de modo que deve ser levado em consideração o que estabelece o art. 174, do CTN, que orienta que o prazo prescricional quinquenal inicia-se do despacho que ordenar a citação da parte executada. Aliás, este é o entendimento deste Sodalício, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DO NOME DAS PARTES NO RELATÓRIO – INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO EX OFFICIO – POSSIBILIDADE (ART. 219, §5º E ARTIGO 174, I, DO CTN) - CONFIGURAÇÃO – TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO DE OFÍCIO - TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO – VENCIMENTO DA DÍVIDA - COINCIDÊNCIA COM A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – DESPACHO ORDINATÓRIO DA CITAÇÃO PROFERIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1 – Não há falar-se em nulidade da sentença, com embasamento no artigo 458 do CPC, quando, nada obstante a ausência expressa do nome das partes no relatório, apresenta-se suficientemente fundamentada e as omissões existentes não interferem na solução adequada da lide.2 – O Tribunal da Cidadania possui entendimento pacífico no sentido de que em se tratando de tributo sujeito a lançamento de ofício, tal como ocorre com o IPTU, o próprio envio do carnê de cobrança pelo Fisco, no endereço do contribuinte, é suficiente para constituir o crédito tributário e a caracterizar a mora, mesmo momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal.3 – Não se aplica a Lei Complementar n. 118/2005, que deu nova redação ao artigo 174, I, do CTN, aos processos em andamento se, à época de sua vigência, já havia sido prolatado o despacho ordinatório da citação do devedor, como ocorreu na hipótese telada.4 - Assim, a sentença que declarou a prescrição, nestes termos, deve ser mantida por seus fundamentos.5 – Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0030556-40.2004.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)”. Assim, considerando que os débitos contidos no aviso de cobrança fazendário n. 180719/53/32/2010 tem como período de referência 01/2006 a 10/2009 e, considerando que até o momento de ajuizamento do presente agravo os débitos não haviam sido inseridos em dívida ativa para fins de cobrança judicial, não há como se negar o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários. Assim, considerando que o fisco reconheceu a existência de cobrança em duplicidade contida no aviso de cobrança fazendário n. 50974/53/32/2011, promovendo a sua exclusão do sistema de conta corrente fiscal administrativamente e, sendo reconhecida a prescrição do crédito tributário contido no aviso de cobrança fazendário n. 180719/53/32/2010, imperioso aplicar ao caso o efeito translativo, para nesta decisão extinguir a ação principal, ressaltando que se trata de matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, e a qualquer tempo e grau de jurisdição. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico sobre a aplicação do efeito translativo em decisões de Agravos de Instrumento. Confira-se: “[...] DECISÃO IMPUGNADA MEDIANTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NO QUAL SE FORMULA PEDIDO DE REFORMA PARA O FIM DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO À EXCEÇÃO E DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL, DO EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS, COM A EXTINÇÃO DIRETA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. JULGAMENTO POR MAIORIA. DESNECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES. (...) - É possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, §3º, do CPC. Precedente. - Não é possível, em sede de recurso especial, promover a revisão da matéria fática decidida. Súmula 7/STJ. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ - REsp 736.966/PR - Rel. Min. Nancy Andrighi - 3ª Turma – DJ 06-5-2009) (grifei) E este Tribunal de Justiça também tem aplicado o efeito translativo quando há matéria de ordem pública que impede o seguimento da ação, impondo-se a sua extinção. Para ilustrar: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE SECRETÁRIO DE ESTADO - ADIAMENTO DE TESTE FÍSICO E EXAMES MÉDICOS DE CANDIDATA GRÁVIDA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO IMPETRADO - EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO. Sendo a autoridade apontada coatora o Secretário Estadual de Administração, a competência originária para processar e julgar o Mandamus é do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos termos do art. 96, I, “g”, da Constituição Estadual, e do art. 17-B, I, “b”, do RITJMT. Contudo, tal providência nessa demanda contraria os princípios da economia processual e da celeridade, porque se fosse avocar os autos para esta Corte, sua extinção seria insuperável em virtude da ilegitimidade do Secretário, já que o representante da empresa contratada para organizar e executar o concurso é que deve figurar no writ quando se pretende adiamento de teste físico. Aplica-se o efeito translativo ao Recurso para extinguir o Mandado de Segurança sem resolução do mérito, ficando prejudicado o exame do Agravo de Instrumento.” (AI, 86016/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 01/02/2011, Data da publicação no DJE 14/02/2011) (grifei) “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - REGIME DE REMUNERAÇÃO - ALTERAÇÃO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - EFEITO TRANSLATIVO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - EXTINÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO PREJUDICADO. O efeito translativo dos recursos a cognição de matérias de ordem pública pela instância recursal, até mesmo sem a provocação das partes. O mandado de segurança é instrumento destinado exclusivamente aos casos em que evidente o direito perseguido pelo impetrante, não sendo cabível dilação probatória.” (TJMT - RAI n. 102456/2008 - Rel. Des. Evandro Stábile - julg. Em 1º-12-2008) (grifei) ões, aplicando-se efeito translativo, conheço em parte a ação principal e julgo procedente, para o fim de: 1- DECLARAR a perda do objeto em relação a cobrança em duplicidade contida no aviso de cobrança fazendário n. 50974/53/32/2011. 2- RECONHECER a prescrição do crédito tributário contido no aviso de cobrança fazendário de n. 180719/53/32/2010, julgando extinto o processo originário, nos termos do art. 487, II, do CPC. 3- CONDENAR a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios à parte autora, observando-se as regras do art. 85, do CPC, cuja fixação torno definitiva em R$ 3.000,00 (três mil reais). Por conseguinte, resta prejudicada a análise de mérito do agravo de instrumento. Sem custas e despesas processuais. É como voto.”

Pois bem.

Analisando detidamente os autos do processo em epígrafe, verifica-se o acerto da decisão colegiada, pois restou devidamente fundamentado que é incontroverso que a ação e o despacho que ordenou a citação foi posterior a LC 118/2005, de modo que deve ser levado em consideração o que estabelece o art. 174, do CTN, que orienta que o prazo prescricional quinquenal inicia-se do despacho que ordenar a citação da parte executada.

Aliás, este é o entendimento deste Sodalício, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DO NOME DAS PARTES NO RELATÓRIO – INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO EX OFFICIO – POSSIBILIDADE (ART. 219, §5º E ARTIGO 174, I, DO CTN) - CONFIGURAÇÃO – TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO DE OFÍCIO - TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO – VENCIMENTO DA DÍVIDA - COINCIDÊNCIA COM A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – DESPACHO ORDINATÓRIO DA CITAÇÃO PROFERIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1 – Não há falar-se em nulidade da sentença, com embasamento no artigo 458 do CPC, quando, nada obstante a ausência expressa do nome das partes no relatório, apresenta-se suficientemente fundamentada e as omissões existentes não interferem na solução adequada da lide.2 – O Tribunal da Cidadania possui entendimento pacífico no sentido de que em se tratando de tributo sujeito a lançamento de ofício, tal como ocorre com o IPTU, o próprio envio do carnê de cobrança pelo Fisco, no endereço do contribuinte, é suficiente para constituir o crédito tributário e a caracterizar a mora, mesmo momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal.3 – Não se aplica a Lei Complementar n. 118/2005, que deu nova redação ao artigo 174, I, do CTN, aos processos em andamento se, à época de sua vigência, já havia sido prolatado o despacho ordinatório da citação do devedor, como ocorreu na hipótese telada.4 - Assim, a sentença que declarou a prescrição, nestes termos, deve ser mantida por seus fundamentos.5 – Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0030556-40.2004.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)”.

Assim, considerando que os débitos contidos no aviso de cobrança fazendário n. 180719/53/32/2010 tem como período de referência 01/2006 a 10/2009 e, considerando que até o momento de ajuizamento do presente agravo os débitos não haviam sido inseridos em dívida ativa para fins de cobrança judicial, não há como se negar o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários.

Assim, considerando que o fisco reconheceu a existência de cobrança em duplicidade contida no aviso de cobrança fazendário n. 50974/53/32/2011, promovendo a sua exclusão do sistema de conta corrente fiscal administrativamente e, sendo reconhecida a prescrição do crédito tributário contido no aviso de cobrança fazendário n. 180719/53/32/2010, imperioso aplicar ao caso o efeito translativo, para nesta decisão extinguir a ação principal, ressaltando que se trata de matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, e a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico sobre a aplicação do efeito translativo em decisões de Agravos de Instrumento.

Confira-se:

“[...] DECISÃO IMPUGNADA MEDIANTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NO QUAL SE FORMULA PEDIDO DE REFORMA PARA O FIM DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO À EXCEÇÃO E DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL, DO EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS, COM A EXTINÇÃO DIRETA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. JULGAMENTO POR MAIORIA. DESNECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES. (...) - É possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, §3º, do CPC. Precedente. - Não é possível, em sede de recurso especial, promover a revisão da matéria fática decidida. Súmula 7/STJ. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ - REsp 736.966/PR - Rel. Min. Nancy Andrighi - 3ª Turma – DJ 06-5-2009) (grifei)

E este Tribunal de Justiça também tem aplicado o efeito translativo quando há matéria de ordem pública que impede o seguimento da ação, impondo-se a sua extinção.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE SECRETÁRIO DE ESTADO - ADIAMENTO DE TESTE FÍSICO E EXAMES MÉDICOS DE CANDIDATA GRÁVIDA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO IMPETRADO - EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO. Sendo a autoridade apontada coatora o Secretário Estadual de Administração, a competência originária para processar e julgar o Mandamus é do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos termos do art. 96, I, “g”, da Constituição Estadual, e do art. 17-B, I, “b”, do RITJMT. Contudo, tal providência nessa demanda contraria os princípios da economia processual e da celeridade, porque se fosse avocar os autos para esta Corte, sua extinção seria insuperável em virtude da ilegitimidade do Secretário, já que o representante da empresa contratada para organizar e executar o concurso é que deve figurar no writ quando se pretende adiamento de teste físico. Aplica-se o efeito translativo ao Recurso para extinguir o Mandado de Segurança sem resolução do mérito, ficando prejudicado o exame do Agravo de Instrumento.” (AI, 86016/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 01/02/2011, Data da publicação no DJE 14/02/2011) (grifei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - REGIME DE REMUNERAÇÃO - ALTERAÇÃO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - EFEITO TRANSLATIVO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - EXTINÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO PREJUDICADO. O efeito translativo dos recursos a cognição de matérias de ordem pública pela instância recursal, até mesmo sem a provocação das partes. O mandado de segurança é instrumento destinado exclusivamente aos casos em que evidente o direito perseguido pelo impetrante, não sendo cabível dilação probatória.” (TJMT - RAI n. 102456/2008 - Rel. Des. Evandro Stábile - julg. Em 1º-12-2008) (grifei)

Ainda, observando o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a importância da causa, revela-se como justo e razoável a manutenção do valor dos honorários fixados no Acórdão ora atacado.

A propósito, esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO C/C REMESSA NECESSARIA EX OFÍCIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENDIDA MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. VALOR JUSTO E RAZOÁVEL AO TRABALHO DESPENDIDO PELO CAUSÍDICO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA, EM REMESSA NECESSÁRIA. Nas condenações contra a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser arbitrada de acordo com a regra estampada no § 4º, do art. 20, do CPC/73, segundo a qual, uma vez vencida a Fazenda Pública, o Juiz deve arbitrar os honorários equitativamente, atendendo, porém, as normas das alíneas a, b e c do parágrafo 3º desse mesmo dispositivo. Ao se considerar os parâmetros acima elencados, em especial o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a importância da causa, revela-se como justo e razoável a manutenção do valor dos honorários. Apelo desprovido.” (N.U 0011228-97.2011.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018)

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS §§ 3º E 4º DO ARTIGO 20 DO CPC. MANTIDO. PARTE VENCIDA. OBRIGATORIEDADE DO RESSARCIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Em que pese a insatisfação do agravante, mantém-se inalterado o valor dos honorários fixados dentro dos parâmetros previstos no § 4º do artigo 20 do CPC.” (N.U 0010519-96.2010.8.11.0003, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 13/05/2016)

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8º DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”.

Impõe-se, pois, a ratificação da sentença que extinguiu o feito pela falta de interesse de agir do exequente.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de erro material, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto, com tais considerações,
REJEITO
os Embargos Declaratórios opostos por ambas as partes, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021